Tribunal: TCU
Processo: 030.843/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10035/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.843/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Gilberto Aparecido Rodrigues (XXX.088.407-XX); Gilberto dos Santos (XXX.157.027-XX); Gilmar Costa da Silva (XXX.013.807-XX); Grinaurio Ferreira da Silva (XXX.916.617-XX); Guilherme Marques Filho (XXX.545.417-XX); Haroldo de Jesus C da Silva (XXX.891.651-XX); Herialdo da Silva Viana (XXX.082.197-XX); Humberto Domingos Pereira (XXX.272.101-XX); Jaime Vodson de Freitas (XXX.760.501-XX); Oswaldo Queiroz de Castro (XXX.027.757-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.